Tribunal: TJDFT
Processo: 0742136-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0742136-33.2022.8.07.0000 Apelante(s) COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Apelado(s) GERINO PEREIRA DA COSTA E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Gerino Pereira da Costa e outros (processo n. 0003179-60.2006.8.07.0001), homologou o laudo de avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel localizado “no endereço SHSN, VC 311, Chácara Maringá n. 54, Ceilandia-DF CEP 72243-152, conforme ID 83562566”, fixando o valor das benfeitorias erigidas pelos exequentes, e devidas pela Terracap, em R$136.006,23 (cento e trinta e seis mil e seis reais e vinte e três centavos). Opostos embargos de declaração pela Terracap, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem. Em suas razões recursais (ID 42132755), a agravante sustenta, em suma, que a pretensão executiva da parte agravada estaria fulminada pela prescrição. Para tanto, argumenta que o trânsito em julgado da fase de conhecimento teria ocorrido em 13/2/2014 e, desde então, a parte recorrida não teria perseguido o valor relativo à indenização pelas benfeitorias e acessões determinada no título judicial. Aduz, na questão de fundo, que, em 2016, teria ocorrido o “acertamento do georreferenciamento” do imóvel objeto de discussão nos autos, conforme autorizado pela Diretoria Colegiada da Terracap em 18/3/2016, de modo que, após supostas diligênciais cartorárias, “a Chácara Maringá está hoje dividida em duas partes: uma delas de propriedade desta empresa (em azul): na matrícula no64.372, do 6o RI/DF, Id 134554041, como é possível confirmar pela situação fundiária e croqui Ids 134555071 e 134555069”. Diz que, com a nova demarcação do imóvel objeto de discussão nos autos, ocorrida pelo “acertamento do georreferencimento”, não teria obrigação de indenizar os agravados pelas edificações erigidas para além da área de propriedade da empresa pública. Sublinha que se estaria “diante de procedimento de iniciativa da agravante, que apenas e tão somente requer o prosseguimento do feito para reaver e indenizar as edificações que se encontram em sua propriedade”. Defende que o laudo pericial realizado no feito executivo de origem ignoraria o novo georreferencimento realizado pela Terracap, em 2016, em relação ao imóvel. Assenta que, “com o acertamento fundiário e autorização da Diretoria desta empresa, Sessão 3.064, Decisão no 104, realizada em 18/03/2016 e após diligências cartoriais, procedeu-se a divisão do que caberia a TERRACAP, a Chácara Maringá está hoje dividida em duas partes: e uma delas de propriedade desta empresa (área em azul): na matrícula no64.372, do 6o RI/DF, Id 134554019 e 134554041”. Pontua que o “laudo pericial produzido, mesmo após os esclarecimentos, Id 133499771, não convergem aos mesmos valores apresentados pelos avaliadores desta Empresa” (sic). Entende que o valor a ser indenizado aos agravados é o de R$81.700,00 (oitenta e um mil e setecentos reais), correspondente apenas a duas edificações erigidas pelos recorridos no imóvel em discussão na origem. Rememora que, “quando da impugnação, depositou para assegurar o juízo a importância de R$ 83.750,00 (oitenta e três mil, setecentos e cinquenta reais), conforme Id 10649557, que apurado deve ser descontado do valor total”. Expõe que não poderia ser responsabilizada pelo pagamento da prova pericial realizada na origem, tendo em vista que a perícia teria sido requerida pelos agravados. Entende que estariam presentes, na espécie, os requisitos legais necessários para suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, “autorizando o prosseguimento da ação de cumprimento de sentença apenas e tão somente da área inserida em propriedade pública tabular da agravante; homologando o laudo pericial, descontando-se a depreciação, tal como apontado na avaliação da agravante; afaste o dever de pagar os honorários periciais, que foram requeridos pela parte adversa; defira a imissão de posse” e para reconhecer “a prescrição desta pretensão, uma vez que deveria ter sido proposta no prazo de 03 (três) anos, do trânsito em julgado, Id 15678167, ocorrido em 13 de fevereiro de 2014, conforme artigo 206, §3o do Código Civil”. Preparo recolhido (ID 42133766). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Esclareça-se que se trata, na origem, de cumprimento de sentença movido, inicialmente, pela Terracap contra Gerino Pereira da Costa e outros. O título judicial foi constituído nos autos de ação reivindicatória ajuizada pela Terracap contra Gerino Pereira da Costa e outros, por meio da qual a aludida empresa pública, ora agravante, requereu o reconhecimento do seu domínio sobre o imóvel expressamente descrito e delimitado, na fase de conhecimento, como “Chácara Maringá n. 54 Fundos P. Norte, localizado na Região Administrativa de Ceilândia, com área de 7,5097 hectares, cujos limites e confrontações se encontram no croqui de fl. 125, localizada em uma área de 74,40 alqueries, objeto da Matrícula n. 4979 – 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal” (ID 42133793). O pedido reivindicatório deduzido pela Terracap foi julgado procedente pelo então Juiz Titular da 2a Vara de Fazenda Pública, eminente magistrado Álvaro Ciarlini, por meio de sentença cuja parte dispositiva possui seguintes termos: Por todo o exposto, julgo procedente o pedido para condenar os réus a devolver à autora o imóvel descrito na petição inicial, com as dimensões, confrontações e limites descritos à fl. 125. Julgo ainda improcedente a reconvenção. Interposto recurso de apelação por ambas as partes, esta douta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 621.498, deu provimento ao apelo interposto pelos então réus, ora agravados, “para condenar a TERRACAP ao pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas no imóvel ocupado pelos requeridos, a ser apurado em liquidação, com direito a retenção, até a realização da perícia. Por consequência, nego provimento ao recurso adesivo” (ID 42133796, p. 6). Como observado, o título judicial exequendo na origem reconheceu a propriedade do imóvel objeto de discussão nos autos de origem nos estritos limites, dimensões e confrontações, definidos pela Terracap na fase de conhecimento. O mesmo título judicial, por outro lado, condenou a empresa pública, ora agravante, a indenizar os ocupantes do referido imóvel pelas “acessões e benfeitorias realizadas no imóvel”. Feitos esses esclarecimentos, é importante pontuar que, a princípio, não se observa que a questão relativa à prescrição da pretensão executiva dos agravados tenha sido oportunamente submetida à apreciação do Juízo de origem, de modo que sua apreciação neste instante, e salvo melhor e mais aprofundada análise do feito, pode resultar em indevida supressão de instância. Para além disso, destaque-se que as alegações relativas às delimitações, confrontações e limites do imóvel objeto em discussão na origem, bem como acerca dos termos do laudo pericial realizado na origem demandam aprofundado estudo dos autos, o que, por certo, se revela incompatível com o presente instante processual. Por fim, convém pontuar que a simples manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não tem o condão de resultar em prejuízo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente. Em verdade, a própria decisão agravada ressalvou a possibilidade de levantamento do numerário constrito pelos agravados à preclusão do ato judicial, o que, diante da interposição do presente recurso, certamente não se verificou. Não estão preenchidos, portanto, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora